Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA. CULPA. PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título

2. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

3. Quando a demora não se der por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.